Tribunal: TJMT
Processo: 0051889-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE ADOLPHO ROBERTO CARLOS GALLE, REPRESENTADO POR ADMAR GALLE E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 51889/2019
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE DE QUALQUER POUPADOR, MESMO QUE NÃO ASSOCIADO AO IDEC, INDEPENDENTEMENTE DE SER RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO, TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Não se conhece, em sede de Agravo Interno, de alegações não deduzidas anteriormente no apelo, tampouco dos tópicos recursais que não infirmam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por impossibilidade de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, respectivamente.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE ADOLPHO ROBERTO CARLOS GALLE, REPRESENTADO POR ADMAR GALLE E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática de fls. 949/951, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 37642/2015 interposto pela Instituição Financeira contra a sentença que declarou extinto o Cumprimento de Sentença promovido pela parte ora Agravada.
Em suas razões aduz, inicialmente, a necessidade de suspensão da execução à luz da determinação de ordem de sobrestamento de processos referentes aos Planos Bresser e Verão determinada pelo STF.
Alega que a competência para o julgamento da liquidação individual da sentença de condenação genérica relativa a direitos individuais homogêneos é o do juízo que processou a causa no Primeiro Grau de jurisdição, qual seja, a 12a Vara Cível do Distrito Federal e Territórios.
Verbera a necessidade de cancelamento da distribuição por ausência de permissivo legal para isenção de custas e a ilegitimidade ativa do Autor/Agravado para a demanda porquanto não associado do IDEC à época do ajuizamento da Ação Civil Pública.
Cita a necessidade de liquidação da sentença e a incidência dos juros moratórios somente a partir da citação da Instituição Financeira para a fase de liquidação.
Assevera a impossibilidade de utilização de outros índices que não os oficiais da caderneta de poupança para fins de correção monetária e a impossibilidade de julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC.
Pugna pelo provimento do Agravo, com a reforma da decisão recorrida, para que seja dado, pelo órgão colegiado, provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto.
Contrarrazões às fls. 963/969.
É o relatório.
Cuiabá, 27 de novembro de 2019.

Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.

v

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática de fls. 949/951, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 37642/2015 interposto pela Instituição Financeira contra a sentença que declarou extinto o Cumprimento de Sentença promovido pela parte ora Agravada.
Pois bem. Ab initio, verifico que o Agravante pleiteia a suspensão do trâmite processual ao argumento de existência de ordem do Supremo Tribunal Federal para tanto sem, contudo, indicar de forma precisa qual seria tal ordem ou a sua aplicabilidade ao caso concreto.
Em verdade, colaciona trecho de decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli no RE n. 626.307/SP onde, contudo, inexiste ordem de suspensão processual.
Isto posto, o prosseguimento do presente feito é medida que se impõe, não havendo motivo para que seja determinada a suspensão ou sobrestamento da lide.
Com efeito, especificamente sobre a Ação Civil Pública que originou o presente cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento dos TEMAS n. 723 e 724, firmou as seguintes teses:

“TEMA 723/STJ: A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

“TEMA 724/STJ: Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

Importante esclarecer que no julgamento do REsp 1.391.198/RS, o Relator delimitou a controvérsia para “definir se a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9 - e que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão) - é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.
Ou seja, já restou pacificada a tese sobre a possibilidade de qualquer poupador, seja associado ou não, executar aquela sentença coletiva, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, motivo pelo qual não há falar em ilegitimidade ativa ou incompetência do Juízo.
Feitas tais considerações, a alegação de necessidade de cancelamento da distribuição por ausência de permissivo legal para isenção de custas não merece ser conhecida visto que, não tendo sido a tese deduzida nas razões da Apelação, sua invocação neste momento processual configura indevida inovação recursal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL APÓS AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – ACERTO TÉCNICO DA SENTENÇA APELADA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO DO BANCO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECHAÇADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece, em sede de agravo interno interposto contra decisão monocrática que desprovê Recurso de Apelação Cível, de tese não deduzida no apelo, por impossibilidade inovação recursal. 2. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende apenas a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sendo completamente dispensável a intimação de seu advogado para tanto. Precedentes do eg. STJ (AgInt no AREsp 1278686/GO e AgInt no AREsp 1305399/MG). (N.U 0010900-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019) (destaquei)

Do mesmo modo, não merecem ser conhecidas as alegações atinentes à necessidade de liquidação da sentença, termo inicial dos juros moratórios e índice de correção monetária, por clara ofensa ao princípio da dialeticidade.
Com efeito, tais não teses não foram conhecidas quando da análise do Recurso de Apelação diante da preclusão da matéria nos autos após já terem sido deduzidas e rejeitadas quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Tal fundamento (preclusão) restou completamente ignorado pela Agravante, de forma que que suas razões recursais ora apresentadas não infirmam especificamente a decisão recorrida.
A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE PRÉVIO RECURSO DE AGRAVO INTERNO DIANTE DA PRECLUSÂO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRBILIADADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO E IMPROCEDENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. Não merece acolhimento, por violação ao princípio da dialeticidade, o recurso que não infirma os fundamentos da decisão recorrida. A reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis e meramente protelatórios, em contrariedade à celeridade processual e absoluto desrespeito à própria atividade jurisdicional do órgão julgador, conduz à aplicação multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, sem prejuízo da multa por litigância de má-fé. (N.U 0016340-75.2019.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (destaquei)

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA